Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. A ferramenta apelidada “teimosinha”, integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
4. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.